Tribunal: TJSP
Processo: 1127589-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r de aposentadoria após migração ao Plano V do Banesprev, sem direito à gratificação semestral ou PLR. Embargos acolhidos, sem infringência.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1127589-22.2018.8.26.0100; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

Embargos declaratórios. Omissão reconhecida para afirmar que o Embargante passou a integrar plano complementar de aposentadoria após migração ao Plano V do Banesprev, sem direito à gratificação semestral ou PLR. Embargos acolhidos, sem infringência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1127589-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OSMAR TRENTINI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. Sem
efeitos infringentes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1127589-22.2018.8.26.0100/50000
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: OSMAR TRENTINI
EMBARGADO : BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRO
V O T O No 41445
Embargos
declaratórios.
Omissão
reconhecida para afirmar que o Embargante passou a
integrar plano complementar de aposentadoria após
migração ao Plano V do Banesprev, sem direito à
gratificação semestral ou PLR. Embargos acolhidos, sem
infringência.
1. O E. STJ anula o acórdão de fl. 842/844 que
rejeitou os embargos declaratórios opostos, para que seja suprida a
omissão apontada a fl. 1010/1012, consistente na pretensão do autor,
“que é o recebimento da PLR, verba advinda do Regulamento e Estatuto
do próprio Banco Santander e não de regulamento de previdência
privada, não havendo pedido de complementação de aposentadoria (fl.
852).” Proveu-se o recurso especial e anulou-se o acórdão proferido nos
embargos declaratórios (fl. 1012), determinando-se nova decisão, o que
se passa a fazer.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O que se determina pelo E. STJ no Agravo em
Recurso Especial no 1719610-SP é que seja suprida omissão consistente
no “recebimento da PLR, verba advinda do Regulamento e Estatuto
próprio Banco Santander e não de regulamento de previdência privada,
não havendo pedido de complementação de aposentadoria (fl. 852).” (fl.
1010, v. acórdão relatado pelo eminente Ministro RAÚL ARAÚJO).
No entanto, a alegação do Embargante não se
ajusta à realidade fática, pois migrou espontaneamente ao Plano V do
Banesprev, com o que deixou de integrar o regime jurídico anterior,
garantindo-se-lhe então, a partir da migração, tão-só os direitos
estabelecidos no novo regime
que caracteriza, sim, plano de
complementação de aposentadoria -, os quais não incluem gratificação
semestral ou PLR. Não tem ele, em suma, direito algum ao regime
anterior, no qual havia verbas advindas do Regulamento e Estatuto do
Banco Santander; fica expressamente esclarecido esse ponto.
A hipótese dos autos é a que vem citada em
contrarrazões ao Recurso Especial, a fl. 899:
“AGRAVO
INTERNO.
TRANSAÇÃO
PARA
MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV. REGRA
LEGAL DE INDIVISIBILIDADE DA TRANSAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DE
CLÁUSULA
DO
REGULAMENTO
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
PRIMEVO.
DESCABIMENTO. 1. Consoante tese sufragada em sede de recurso
repetitivo, em havendo transação para migração de plano de benefícios,
em observância à elementar regra legal da indivisibilidade da pactuação e
proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja
concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo
ao retorno do status quo ante (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 14/06/2017, DJe
01/08/2017) (...) 3. Com efeito, evidentemente, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
aplicação/exame de cláusula do regulamento do plano de benefícios
primevo, que não rege, na atualidade, a relação contratual previdenciária
mantida entre as partes, se houver a migração de plano de benefícios da
previdência privada” (AgInt no AREsp 548.514/PI, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738217/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 04/12/2018; grifamos).”
3.
Suprida
a
omissão
para
afirmar
que
o
Embargante integra, sim, plano complementar de aposentadoria, com sua
migração não fazendo jus às verbas que pleiteia, acolhem-se os
embargos declaratórios opostos, sem infringência.
SOARES LEVADA
Relator